Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-88.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002244-88.2009.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações interpostas pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 10854575) e BANCO BRADESCO S.A. (ID 10854587), em face da sentença (ID 10854568) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS, julgou procedente os pedidos autorais, in verbis: Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés ao ressarcimento das diferenças de índices de correção monetária, oriundas de expurgos inflacionários, cabendo à primeira ré pagar o percentual de 13% (treze por cento) sobre os valores depositados em caderneta de poupança no período de dezembro de 1990 a fevereiro de 1991, bem como condenar a segunda ré a pagar os percentuais de 44,80% (quarenta e quatro virgula oitenta por cento) e 7,87% (sete virgula oitenta e sete porcento) sobre os depósitos em caderneta de poupança existentes nos meses de abril e maio de 1990, respectivamente, corrigida monetariamente a partir da subtração indevida e acrescida de juros legais de mora, a contar da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno as rés a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Na origem, o Autor requereu a condenação do Réu ao pagamento das diferenças relativas à aplicação equivocada do índice de correção monetária em decorrência dos Planos “Collor I” e “Collor II”, eis que não foi observada a real inflação verificada no período, o que gerou diferença a ser ressarcida no período de março, abril, maio e junho de 1990 e fevereiro e março de 1991. (grifos nossos) Em razão de decisão proferida (ID 10854605) sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que determinou, em 25/06/2012, o sobrestamento deste feito até o julgamento final dos Recursos Extraordinários ns. 591.797 e 626.307, afetados ao rito da repercussão geral, o julgamento desta Apelação encontra-se suspenso. Com a aposentadoria daquela Desembargadora, o recurso foi redistribuído para esta relatoria (ID 23919178). E em petição de ID 11281131, a parte Apelada manifesta no sentido de indicar possível falha na digitalização, requerendo a retificação. É relato do necessário até o momento. DECIDO. Primeiramente, quanto à digitalização dos autos, prossiga-se o feito, apenas com as ressalvas destacadas pela Secretaria da 3a Turma em certidão de ID 11557485, as quais revelam ser as divergências apresentadas superáveis/irrelevantes ao trâmite do processo, com fundamento nos princípios do aproveitamento dos atos e da economia processual. Quanto à questão de sobrestamento do processo, se faz necessário delimitar que os Recursos Extraordinários ns. 591.797/SP e 626.307/SP, tiveram, respectivamente, os seguintes temas fixados pelo Supremo Tribunal Federal: 265 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I; e 264 - Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. (grifos nossos) No caso concreto, os contornos da lide foram fixados na petição inicial, que teve a sua resolução em provimento prolatado pelo Juízo a quo, nos limites da necessidade de correção monetária sobre os aportes em caderneta de poupança, no período de março de 1990 a março de 1991, ou seja, em decorrência dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II. Com efeito, no que concerne aos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Collor I e II, além do Recurso Extraordinário n. 591.797/SP (Tema 265), também, estão afetos ao rito da repercussão geral o RE 631.363 (Tema 284) e o RE 632.212 (Tema 285), respectivamente, relativos aos contextos deste planos, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Contudo, em decisão monocrática, o Ministro Gilmar Mendes, no RE 631.363 (Tema 284), determinou o sobrestamento daquele recurso, por 24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia 05/02/2018, “de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes”. Em razão dos contornos da lide estarem delimitados aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II, verifica-se, assim, a necessidade de sobrestamento deste feito até quando o Supremo julgue os Recursos Extraordinários nos 591.797/SP (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e o 632.212 (Tema 285), o fato processual que primeiro venha a ocorrer. Ante o exposto, ratificando a decisão da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 10854605), mantenho o sobrestamento deste feito até que o Supremo Tribunal Federal julgue os Recursos Extraordinários nos 591.797/SP (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e o 632.212 (Tema 285). Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2021 12:59:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador